Tribunal: TJPA
Processo: 0059807-23.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-08

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0059807-23.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: BELÉM
APELANTE: CLAUBER NASCIMENTO SOUZA
ADVOGADO: DR. BRUNO BRAGA CAVALCANTE - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. SÚMULA 582/STJ. DESPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime, não há como acolher a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. O crime de roubo se consumou no momento em que houve a subtração, posto que o que importa para a configuração do delito consumado é o réu ter alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito - Súmula 582 do STJ.
3. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao delineado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado, mesmo que o magistrado tenha se equivocado em uma delas, isso porque a pena já foi arbitrada em patamar baixo. Súmula 23 do TJ/PA.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
CLAUBER NASCIMENTO SOUZA
contra a sentença que o condenou a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art.157, §2º, II, do CP.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 28/06/2010, por volta de 23:33h, o apelante, juntamente o Sr. Carlos Luiz Purificação Costa da Silva, subtraiu das vítimas uma máquina digital da marca Samsung e uma carteira porta cédulas contendo documentos pessoais, mediante violência e simulando portar arma de fogo debaixo da blusa. O fato delituoso ocorreu em frente ao fast food Habib ́s, localizado na Av. Pedro Miranda.

Em ato contínuo, a Polícia Militar que estava em ronda ostensiva, próximo ao canal da Travessa 13 de Maio, empreendeu diligencias e localizou o apelante, na posse dos objetos roubados da vítima. Retornando ao local do evento, as vítimas e testemunhas reconheceram os autores do crime, razão pela qual foram conduzidos à delegacia.

Em razão disso, eles foram denunciados com incurso no art.157, §2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente e às fls. 213/225, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu às fls. 229/239, onde protesta pela reforma da sentença
a quo
, requerendo a absolvição do apelante, por fragilidade do suporte probatório, a desclassificação do crime para a modalidade tentada, a alteração da dosimetria da pena, quanto à valoração das circunstâncias judiciais, a fixação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação da pena de multa em parâmetro reduzido.
Constam contrarrazões às fls. 240/246, pelo conhecimento e improvimento.
Às fls. 251/262, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, para que seja redimensionada a dosimetria da pena.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do recorrente.
MÉRITO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
requerendo a absolvição por inexistência de provas, entendendo que não restou comprovado nos autos, que tenha praticado o delito descrito na denúncia. Pugna ainda pela desclassificação do crime para a modalidade tentada, a alteração da dosimetria da pena quanto à valoração das circunstâncias judiciais, a fixação de regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a fixação da pena de multa em parâmetro reduzido.

Após análise aprofundada das provas produzidas nos autos, verifica-se que esta E. Corte está impossibilitada de acolher o pleito do recorrente, isso porque resta claro que a sentença está escorreita, praticamente em quase todos os seus termos, não havendo que se falar em equívoco significativo que mereça reparo, apenas breve retificação didática.
1 - Da pretendida absolvição do recorrente por alegada fragilidade das provas existentes nos autos.

Cumpre-se mencionar que a materialidade e autoria do crime imputado ao apelante, qual seja o roubo qualificado, está perfeitamente comprovada. A primeira prova existente contra ele é o depoimento da testemunha Luana Caroline Gomes dos Santos, que presenciou o fato criminoso, e afirma categoricamente que o Réu abordou as vítimas, lhes subtraindo os bens móveis (Mídia - fls.189). Ela relatou que:
¿(...) estava caminhando juntamente com s duas vítimas, quando chegaram em frente ao Cesep, foram abordadas por dois indivíduos. Que conseguiu correr. Que os acusados só levaram os pertences de seus amigos. Que os acusados ameaçaram estar armados. Que após a fuga dos acusados, as vítimas caminharam até o Habib ́s, se encontrando com a depoente. Que ligaram para a delegacia e informaram o acontecido. Que foi informada que os acusados já haviam sido presos. Que a viatura com os acusados dentro passou pelo Habib ́s. Que reconheceu os acusados. Que os pertences das vítimas foram recuperados(...)¿

Além disso, as demais testemunhas também foram uníssonas ao relatar o fato criminoso, o que corrobora o suporte probatório dos autos processuais. Mesmo assim, o Réu não confessou a prática delitiva.

Assim, no que foi narrado pelas testemunhas, bem como pelo fato de os pertences das vítimas terem sido encontrados com o apelante e o Sr. Carlos Luís Purificação Cosa da Silva, os autores do delito já estavam no domínio dos bens roubados.

Segundo a defesa, o fato de a vítima não ter dado seu depoimento em juízo, enfraqueceria o suporte probatório, razão pela qual pleiteia a absolvição do apelante. O referido argumento não merece prosperar, tendo em vista que restou satisfatoriamente comprovado nos autos, a autoria delitiva.

A jurisprudência pátria ratifica que a ausência do depoimento da vítima em juízo, não gera absolvição, quando existem outros elementos provatório relevantes. Vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO -
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NEGATIVA DE AUTORIA - AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM JUÍZO
(...) APELO DESPROVIDO.
1. Descabe cogitar a absolvição por insuficiência probatória quando os diversos elementos probatórios constantes dos autos, amealhados em ambas as fases da persecutio criminis, comprovarem, à míngua de ceticismo, a materialidade e autoria delitivas.
2. Não há falar-se em afastamento da reincidência se o réu, à época da prática do novo crime, já ostentava condenação penal anterior transitada em julgado e ainda não depurada. 3. O réu reincidente, condenado a mais de 04 (quatro) anos de reclusão, faz jus ao cumprimento de pena em regime inicial fechado, conforme a dicção legal do artigo 33, inciso II, alínea b, do Código Penal. (TJ-MT - APL: 00180657420118110002 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, 2ª. CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/05/2017)
2- Da pretendida desclassificação para modalidade tentada do delito.

No que se refere ao pleito de desclassificação para modalidade tentada do delito, também não assiste razão a defesa. Isso porque, o crime se consumou no momento em que houve a subtração dos bens das vítimas, e o apelante inverteu a posse do bem, mesmo tendo sido alcançado tempos depois, com os objetos subtraídos.

Em sendo assim, não importa se a posse do bem não tenha sido tranquila, posto que para a configuração do delito consumado é necessário apenas que o réu tenha alcançado o resultado, que no caso é a subtração da coisa alheia móvel, por mais que não tenha conseguido exaurir o delito.

Esta questão se encontra pacificada, havendo inclusive súmula do STJ a respeito, tornando a matéria indiscutível:
Súmula 582 - Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Assim, não há como se acolher a tese de desclassificação, pois totalmente legítima a sentença, que reconheceu a forma consumada do delito em questão.
3 - Da pretendida redefinição da pena base fixada.

Concernente à dosimetria da pena, após a análise cuidadosa da sentença, entendo que não houve disparidade para mais na pena-base arbitrada, ao contrário do que defende o recorrente. Isso porque, o réu recebeu reprimenda definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, sendo que a análise dos vetores do art. 59 do CP realizada pelo Juízo
a quo
gerou reprimenda pouco acima do patamar legal.

O magistrado, ao valorar as circunstâncias judiciais, o fez da seguinte forma, senão vejamos
in verbis:
¿O réu, à época do delito, apresentava
antecedentes criminais
(FAC à 211/212).
A
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal.
A
conduta social
e a
personalidade
do agente sem dados específicos para uma avaliação.
O
comportamento da vítima
valoro de forma neutra, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime.
Os
motivos
determinantes do crime almejavam vantagem patrimonial e lucro fácil.
As
circunstâncias do crime
são normais do tipo.
E, por fim, as
consequências do crime
sem prejuízo patrimonial para as vítimas, em razão da res furtiva ter sido recuperada.¿

O apelante se insurge quanto à valoração das seguintes circunstâncias judiciais: antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e comportamento da vítima. Nesse sentido, se pode observar que vias de rega, a sentença está escorreita, merecendo apenas alguns reparos pontuais, para fins didáticos.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo
a quo
, no que se refere à valoração dos vetores, conduta social e personalidade do agente, já que fundamentou não haverem dados específicos para avaliação, logo não os negativou. Da mesma forma ocorre, com o comportamento da vítima e as circunstâncias do crime, neutra e normais ao tipo, respectivamente. Portanto, escorreitas as referidas valorações.

Cumpre-se esclarecer ainda, que concernente aos antecedentes criminais, o defensor aponta como negativado equivocadamente, em razão da súmula 444 do STJ. Ocorre, que conforme se observa em fls.211/212, pesa sobre o acusado outras sentenças condenatórias, razão pela qual está correta a apreciação do juízo sentenciante.

Somente a irresignação quanto à valoração dos motivos do crime, é que merece breve reparo. Isso porque, o d. juízo valorou negativamente o vetor, sob o fundamento de obtenção de lucro fácil.

Com efeito, laborou em equívoco o magistrado sentenciante em valorar negativamente os motivos do crime como sendo o lucro fácil, pois, nos termos da pacífica jurisprudência do c. STJ,
¿não constitui fundamento idôneo para o aumento da pena-base como motivos do delito o lucro fácil, por se tratar de circunstância que não exorbita das comuns à espécie (furto), enquanto delito de cunho patrimonial¿
(HC 307.853/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 25/10/2016).

Diante desse cenário, permanecendo presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes criminais e culpabilidade), revela-se proporcional a pena-base aplicada de 05 anos de reclusão.

É cediço que, nos termos da súmula nº 23, desta Corte,
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
A existência de apenas um vetor negativo já justifica a exasperação da pena-base.

Destarte, não se mostra exasperada a pena-base fixada, mas sim, proporcional ao caso concreto, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos termos do que preceitua a parte final do artigo 59, do CPB.

Insta destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que ao sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, vinculada, devendo guiar-se pelos 08 (oito) fatores indicativos relacionados no
caput
do artigo supracitado.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais, o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê:
¿A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.¿
(STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).
Passo a dosimetria da pena do denunciado CLAUBER NASCIMENTO SOUZA
:

Na
primeira fase
, analiso as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP
:
1 - da culpabilidade
: as provas dos autos revelaram intensidade de dolo acima da média, tendo em vista que ao simular estar portanto uma arma de fogo, em baixo da blusa, causou temor exacerbado nas vítimas, levando a grave ameaça acima do normal previsto para o tipo legal, vez que o sentimento de risco eminente de morte, foi agudo nas vítimas;
2 - dos antecedentes
: o réu possui antecedentes criminais em seu desfavor (fls.211/212);
3 - da conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la;
4 - da personalidade
: não há critérios para avaliação;
5 - dos motivos
: são os próprios constantes do delito em espécie, tendo em vista que o lucro fácil e vantagem patrimonial, apontados pelo magistrado
a quo,
não são fundamentos idôneos para negativar a referida circunstância, já que integram o tipo penal;
6 - das circunstâncias
: são favoráveis, pois não há nos autos prova de que este agiu com audácia acima da média considerada normal para o delito;
7 - das consequências
: são favoráveis ao apelante, já que os bens foram recuperados.
8 - do comportamento da vítima
: circunstância considerada neutra por nossos tribunais pátrios, não merecendo valoração alguma neste caso.

Em razão das circunstâncias judiciais acima expostas e do crime tipificado no art.157, §2º, II, do CP,
fixo a pena base no importe de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias multa,
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Na
segunda fase
, há ausência de agravante e atenuante.

Na
terceira fase
, resta ausente causa de diminuição de pena.

No entanto, presente a causa de aumento de pena do art.157, §2º, Inciso II, do CP, razão pela qual elevo a pena no percentual de 1/3 e fixo a pena privativa de liberdade em
06 (seis) anos e 08(oito) meses de reclusão e mais 50 (cinquenta) dias multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato.

Impossibilitada qualquer substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, pois o delito foi cometido mediante grave ameaça à pessoa, assim como impossibilitada a aplicação da suspensão condicional da pena, pelo
quantum
de pena aplicada.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO.

Por fim, em não havendo alteração no
quantum
da pena aplicada ao apelante, os demais pleitos recursais, quais sejam a fixação de regime aberto para cumprimento inicial de pena; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; bem como a redução da pena de multa, restam prejudicados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU parcial provimento
,

apenas para retificar valoração da circunstância judicial `motivo do crime¿, no entanto, sem alterar a pena aplicada pelo magistrado sentenciante, tendo em vista que permanecem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante (Súmula n.º 23 do TJ/PA). Mantenho os demais termos da decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 16 de dezembro de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator